Tribunal: TJSP
Processo: 1058320-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna vertebral, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Nexo técnico evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu a data da juntada do laudo pericial. Não insurgência por

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna vertebral, conforme reconhecido pela perícia e demais elementos contidos nos autos. Nexo técnico evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício. Sentença que estabeleceu a data da juntada do laudo pericial. Não insurgência por parte do autor. Manutenção do julgado.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido e reexame necessário parcialmente provido. Correção monetária alterada de ofício.